Tribunal: TJSP
Processo: 2057420-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057420-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é impetrante NUGRI
BERNARDO DE CAMPOS e Paciente IVAN FERRAZ MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057420-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.107 (5)
Impetrante: Nugri Bernardo de Campos - advogado
Paciente: IVAN FERRAZ MARQUES.
Impetrado: Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tanabi.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ivan
Ferraz Marques, sob o fundamento de que estaria, ele, a experimentar
constrangimento ilegal, pois, em síntese, ausentes os requisitos da prisão
preventiva, argumentando, ainda, quanto à situação de risco à saúde decorrente
da pandemia do coronavírus (Covid-19).
A liminar foi indeferida (fls. 185/187).
Informes da d. autoridade apontada como coatora a
fls. 190/193.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 196/200).
É o relatório.
Não prospera a argumentação defensória.
Consoante informes do d. juízo impetrado e consulta
junto ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o paciente, em flagrante delito, tal custódia
foi convertida em prisão preventiva.
Outrossim, houve oferecimento de denúncia, pela
prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, “caput” e 25, “caput”, ambos
da Lei 11.343/2006, na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal, em que
apreendida
significativa
quantidade
de
entorpecente
altamente
nocivo
(aproximadamente 1,5Kg de cocaína)
Sopesem-se, inclusive, a forma como estava disposta
a droga (uma trouxa grande e um tijolo) e a apreensão de certa quantidade em
dinheiro, tudo a indicar forte possibilidade de traficância e de que ele e o corréu
Alexandre Henrique Santana da Silva estavam associados para o fim de
disseminar a droga na cidade de Tanabi, evidenciando-se a seriedade concreta
da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057420-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisão baseada na gravidade concreta
da conduta e a fim de se resguardar a ordem pública , regularmente tomada em
audiência de custódia; a conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis.
Ademais, o delito de tráfico afeta de tal forma a ordem
pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e
insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.
Pontue-se
que
eventuais
condições
pessoais
favoráveis como primariedade e inexistência de antecedentes não impedem a
decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para ensejar a revogação
da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia,
como na espécie.
Igualmente, medidas cautelares alternativas só têm
lugar quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui
apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, que
claramente se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem
pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso concreto.
O mais alegado na impetração diz com o merecimento
da causa e com prognósticos em relação à reprimenda a ser eventualmente
fixada e/ou aplicação de outros benefícios; mera especulação, sendo vedada
análise desses temas em segunda instância pela estreita via do habeas corpus,
bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura; pena de
maltrato ao princípio do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de
instância.
Por fim, mostra-se descabida a argumentação de que
o decreto de prisão preventiva deve ser revogado por conta da Covid-19, uma
vez que não há informações seguras e precisas, na amplitude alegada, de
disseminação do vírus no interior de estabelecimentos prisionais, não havendo,
ainda, comprovação de que o paciente tenha a saúde fragilizada ou que não se
encontra assistido de forma adequada.
Não colhe, portanto, a alegação de que verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057420-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator